Tribunal: STF
Processo: RHC 258243
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE NA SEGUNDA E TERCEIRA FASES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONSTRANGIMENTO PARCIAL EVIDENCIADO. 1. A utilização do habeas corpus como uma espécie de “segunda apelação” para revisar a dosimetria da pena imposta e mantida pelas instâncias ordinárias é inadmissível, pois desvirtua a finalidade do writ e contribui para o acúmulo de processos no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Hipótese em que não foi demonstrado constrangimento ilegal quanto à condenação, pois a pretensão de absolvição do acusado por ausência de relevância social do fato não foi apreciada pela Corte estadual no acórdão hostilizado, configurando indevida supressão de instância. 3. Entretanto, há ilegalidade na dosimetria da pena, pois a sentença condenatória fez referência à confissão do acusado, atraindo a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (Súmula 545/STJ), e a conduta delitiva teve início quando o condenado tinha 20 anos, atraindo a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal. Ademais, a fundamentação para aumento da fração de continuidade delitiva de 1/6 para 2/3 no acórdão da apelação se mostra desproporcional, sendo correta a fração de 1/4 pela continuidade delitiva. Precedente. 4. Ordem parcialmente concedida para redimensionar a pena imposta ao paciente para 10 anos de reclusão, referente à condenação na Ação Penal n. 0000989-61.2021.8.19.0035.” (eDOC.42)



    Consta nos autos que o recorrente foi condenado à 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do art. 217-A do Código Penal.



    Sustenta-se, em síntese, que a família da vítima sempre autorizou o relacionamento amoroso com o recorrente, de modo que coabitaram e tiveram um filho em comum. 



    Alega-se que o caso concreto carece de relevância social, porquanto “além do fato de ter ocorrido numa cidade de interior, com poucos habitantes, local ainda com costumes de zona rural, a vítima, apesar menor, a época dos fatos contava com 13 anos de idade, e o acusado, ora Paciente, 20 anos, temos então que a diferença de idade é relativamente curta, e se trata de relacionamento entre dois adolescentes, pelo qual se formou uma família” 



    Busca-se, em suma, a absolvição do recorrente. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena.



    A PGR manifestou-se pelo não provimento do recurso (eDOC.58).



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Intime-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente